Tribunal: TJMT
Processo: 0018459-22.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018459-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MARLENE VEIGA ULBERG DANTAS - CPF: 535.247.051-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, refutando as teses autorais, mantendo o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em todos os seus efeitos.

Condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a forma equivocada de incidência da atualização monetária; b) impropriedade técnica do fracionamento do cálculo, desrespeito ao comando do art. 1º-F da Lei 9.994/97; c) utilização de valores equivocados para a obtenção do
quantum
devido pela Fazenda Pública e d) discorda do índice de correção monetária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 3969043).

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, refutando as teses autorais, mantendo o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em todos os seus efeitos.

Condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Extrai-se dos autos que o apelante, opôs embargos à execução, alegando que os exequentes pretendem o cumprimento de decisão que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças referentes a verba de incentivo à docência, em valores que deveriam ser apurados em liquidação de sentença, cujo cumprimento depende da apresentação de fichas financeiras de cada uma das partes, a fim de demonstrar o valor efetivamente devido. Contudo, os exequentes deixaram de apresentar o referido documento que, além de exercerem função probatória de suas afirmações, constituem elementos indispensáveis para a própria propositura execução, inviabilizando a execução.

Sobre as alegações deduzidas nos embargos à execução o Magistrado
a quo
assim decidiu:

“Analisando detidamente os autos, não se vislumbra,
a priori
, a ausência de pressuposto processual pela não apresentação de fichas financeiras, o que não invalida a execução de sentença anexa, tendo em vista, que o próprio embargante/executado tem a posse de todos os dados necessários para a verificação ao da correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, haja vista ser a fonte pagadora dos embargados.”

O Estado de Mato Grosso inovou na fase recursal apresentando questões não aduzidas no primeiro grau de jurisdição. No apelo alega: a) a forma equivocada de incidência da atualização monetária; b) impropriedade técnica do fracionamento do cálculo, desrespeito ao comando do art. 1º-F da Lei 9.994/97; c) utilização de valores equivocados para a obtenção do
quantum
devido pela Fazenda Pública e d) discorda do índice de correção monetária.

Desse modo, as alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada no Juízo do primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

A análise do recurso caracterizaria supressão de instância, desrespeitando o duplo grau de jurisdição, e consequente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que a questão não foi suscitada e nem discutida no juízo da causa.

A propósito:

(...). Assim
, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...)”.
(N.U 0010084-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Destaquei.

“(...)
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJMT, RAC Nº 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) Destaquei.

Com essas considerações,
não conheço
do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021